Tribunal: TJDFT
Processo: 0703898-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703898-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GV2 PRODUCOES S/A AGRAVADO: SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela GV2 PRODUCOES S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID origem 112929154), que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, ora agravado, rejeitou a impugnação à penhora oposta na origem pela agravante. Cotejando superficialmente a controvérsia remetida à apreciação desta Instância revisora, denota-se que a principal tese de defesa sustentada no agravo de instrumento gira em torno da impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do Código de Processo Civil – CPC, aplicável à hipótese dos autos – segundo o defendido – vez que a natureza jurídica da recorrente não é de sociedade anônima (S/A), como apreendido pelo Juízo a quo na decisão combatida, mas sim de sociedade limitada unipessoal (SLU). Acrescenta ainda que não é uma empresa de grande porte, e que os bens penhorados são evidentemente essenciais ao seu funcionamento. Por outro lado, analisando os autos originários, observa-se que a questão da alteração do tipo societário (natureza jurídica) não fora abordada pela agravante na peça de impugnação (ID origem 109930109). Em que pese o Juízo de primeiro grau ter mencionado que a executada, ora recorrente, é sociedade anônima de porte relevante na ratio decidendi vergastada neste recurso, o fato da mudança no tipo societário recentemente não foi apresentado perante àquele Juízo na aludida impugnação, e seu exame, neste cenário, pode configurar exame per saltum, que reflexamente desemboca na reprochável supressão de instância e na violação do duplo grau de jurisdição. Dito isso, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, arts. 9o e 10) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art.1.017, § 3o, ambos do Código de Processo Civil - CPC, CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante esclareça os pontos acima relatados, facultando-lhe requerer, no ensejo, o que entender de direito. Caso tenha aventado os fatos e fundamentos aqui mencionados nos autos de origem, em igual prazo, DETERMINO a comprovação de suas alegações nestes autos, a despeito da dispensa autorizada inicialmente pelo art. 1.017, § 5o, do CPC. Advirta-se, no ensejo, que o silêncio ou o não atendimento a contento dos esclarecimentos determinados poderá implicar no não conhecimento desta pretensão reformatória, ainda que parcialmente, pelas razões acima sinalizadas. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator